Tribunal: TJDFT
Processo: 0747430-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0747430-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMENICO MOREIRA – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução movida pela ora agravante em face de ONDREPSB - SERVIÇO GUARDA E VIGILÂNCIA LTDA, determinou a imediata liberação da quantia bloqueada à executada, em face da concessão de efeito suspensivo à apelação por ela interposta. Compulsando os autos na origem, não se tem informação do julgamento dos embargos de declaração opostos pela exequente, ora agravante, no dia 30/10/2023, da decisão ora impugnada (ID 176747185 - 1a instância). Em suas razões recursais, no tópico relacionado aos requisitos de admissibilidade, a exequente/agravante salienta que “...a r. decisão que negou os embargos declaratórios do exequente publicou em 31/10/2023 (terça-feira) (Doc.2, ID 176669758), o dies a quo ocorreu em 03/11/2023 (sexta-feira), e o dies ad quem ocorrerá em 24/11/2023 (quarta-feira)...”, dando a entender que já houve a análise dos embargos por ela opostos. Contudo, como já dito, a informação não consta dos autos na origem. Assim, em observância ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, necessário que a parte agravante esclareça e comprove se já houve a análise dos embargos de declaração opostos na origem, para que se possa fazer o juízo de admissibilidade do presente recurso. Dessa forma, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o julgamento dos Embargos de Declaração por ela opostos junto ao Juízo a quo, sob pena de inadmissibilidade do presente agravo de instrumento. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator